Tribunal: CARF
Processo: 13709.002396/2004-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13709.002396/2004-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.781 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
VIPMARMI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. PARTICIPAÇÃO DE SÓCIO EM OUTRA EMPRESA COM MAIS DE
10% (DEZ POR CENTO) DO CAPITAL SOCIAL. RECEITA BRUTA GLOBAL
SUPERIOR AO LIMITE LEGAL.
Constatando-se que o sócio ou titular da recorrente participa de outra empresa
com mais de 10% do capital social, e que a receita bruta global ultrapassou o
limite legal, tem-se como devida a exclusão da contribuinte do Simples.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-32.658, da
1a Turma da DRJ/RJI, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Em sede de Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples - SRS (fls. 1/4- e 24), foi
mantida a exclusão efetuada através do Ato Declaratório Executivo DERAT/RJO no
536.569/2004 (fl. 5). O interessado foi excluído do Simples, com efeitos a partir de
01/01/2003, sob o fundamento de: "sócio ou titular participa de outra empresa com mais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13709.002396/2004-36
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.781 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13709.002396/2004-36

de 10% e a receita bruta global no ano-calendário de 2002 ultrapassou o limite legal". O
enquadramento legal consta do Ato Declaratório.
Cientificado em 03/05/2010 (fl. 25), o interessado apresentou, em 17/05/2010, a
manifestação de inconformidade de fls. 26/27. Na referida peça alega, em síntese, que
"a receita bruta global das duas empresas, desde o ingresso do sócio com CPF
411.333.316-53 na empresa VIP, não ultrapassou o limite legal no ano calendário de
2002" - o período de janeiro a abril, anterior ao ingresso do sócio, não pode ser
computado na soma total. É o relatório.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2003
SIMPLES. EXCLUSÃO. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. RECEITA BRUTA
GLOBAL.
Não elididos os fatos que deram causa à exclusão, o Ato Declaratório deve ser mantido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“O interessado foi excluído do Simples sob o fundamento de: "sócio ou titular participa
de outra empresa com mais de 10% e a receita bruta global no ano-calendário de 2002
ultrapassou o limite legal".
O artigo 9o, da Lei 9.317/1996, assim dispõe:
9o Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
IX - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capita de
outra empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o
inciso II do art. 2o;
(...)
De acordo com o art. 2o, inciso II, da Lei 9.317/1996, até o ano calendário de 2005, para
fins tributários, enquadravam-se como empresa de pequeno porte as pessoas jurídicas
com receita bruta, no ano calendário, maior que R$ 120.000,00 e menor ou igual a R$
1.200.000,00 (redação dada pelo art. 3o, da Lei 9.732/1998).
Na SRS, a DERAT demonstra, com as consultas juntadas às fls. 17/21, que o sócio
Francisco Navarro Natal participou, no ano calendário de 2002, com mais de 10%
quadro societário das empresas PAZIATO LTDA. e, ainda, que a receita bruta global,
neste período, ultrapassou o limite legal.
Na manifestação de inconformidade, o interessado não elide os fatos que deram causa à
exclusão. Se limita a alegar que o período de janeiro a abril, anterior ao ingresso do
referido sócio, não pode ser computado na soma total.
Não há previsão legal para o pleito do interessado. O art. 2°, inciso II, da Lei
9.317/1996, refere-se à receita bruta no ano calendário. Só no caso de início de
atividade há previsão de se computar apenas os meses em que a empresa houver
exercido atividade, mas se considera o limite de receita proporcional ao período (§ 1o do
art. 2o, inciso II, da Lei 9.317/1996).
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.781 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13709.002396/2004-36

A exclusão do Simples está de acordo com a legislação e com os elementos de prova
juntados aos Autos.
Pelo exposto, o Ato Declaratório Executivo DERAT/RJO no 536.569/2004 (fl. 5)
deve ser mantido.”
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/04/2011 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 51), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
12/05/2011 (e-Fl. 54 a 57).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente basicamente reiterou os argumentos
da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão da Recorrente do
SIMPLES (Lei no 9.317/96) em razão do sócio da empresa, o Sr. Francisco Navarro Natal, ter
participação com mais de 10% em outra empresa (PAZIATO LTDA. - CNPJ N°
04.320.742/0001-55), cuja receita bruta global do ano-calendário 2002 totalizou a quantia de R$
1.391.747,01, ultrapassando o limite legal permitido pela Lei 9.317/96, art. 9o, IX, que era de R$
1.200.000,00 à época.
Analisando-se o dispositivo legal, verifica-se a exigência de 02 (dois) requisitos
cumulativos para a vedação ao SIMPLES: (i) que o titular ou sócio participe com mais de 10%
em outra(s) empresa(s); (ii) que o faturamento bruto das empresas ultrapasse o valor global de
que trata o inciso II, do Art. 9o, da Lei no 9.317/96.
Dessa forma, ao analisar o faturamento das empresas de todo o ano-calendário de
2002, conclui-se que a DRF elegeu incorrida a situação excludente na data de 31.12.2002,
conforme consta no próprio ADE:
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.781 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13709.002396/2004-36

Assim, constata-se na referida data a existência dos 02 (requisitos) mencionados,
vez que o Sr. Francisco Navarro Natal era sócio da empresa com mais de 10%, e a receita bruta
global do ano-calendário 2002 ultrapassou o limite permitido, razão pela qual a exclusão fora
devida.
Ressalta-se, que o inciso II, do Art. 2o, da Lei no 9.317/96, a que se refere o inciso
IX do Art. 9o, da mesma lei, trata da receita do “ano-calendário”, não havendo qualquer previsão
legal para fracionamento deste montante quando do ingresso posterior de sócio.
Desta feita, entendo pela procedência do Ato Declaratório Executivo Derat/RJO
no 536.569, de 02 de agosto de 2004, que excluiu a empresa do SIMPLES, mantendo incólume a
decisão de 1a instância.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.781 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13709.002396/2004-36

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital